Tribunal: TJDFT
Processo: 0720276-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NO MESMO TÍTULO. CONEXÃO. FEITO SENTENCIADO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA.

1. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva não há prevenção do Juízo prolator do título exequendo. Inteligência do REsp n° 1.391.198/RS e redação do art. 137, § 3o, inc. II, in fine, do Provimento Geral da Corregedoria.

2. Transitado em julgado o cumprimento individual do capítulo da sentença coletiva que impôs a obrigação de fazer, fica impossibilitado o reconhecimento da conexão com o cumprimento do capítulo condenatório da obrigação de pagar, em razão da exceção prevista no § 1o do art. 55 do CPC.

3. Julgou-se procedente o conflito, para declarar competente o Juízo suscitado.